Tribunal: TJDFT
Processo: 0002738-62.2009.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E APREENSÃO DO VEÍCULO. CONTESTAÇÃO. NÃO RECEBIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NÃO FIXADOS. APELO DO RÉU. VERBA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de ação de busca e apreensão, não tendo ocorrido a apreensão do veículo, determinada em liminar, nem a citação do réu, bem como a contestação apresentada espontaneamente não foi recebida pelo Juízo a quo, a relação processual não foi angularizada.
2. Considerando que a relação processual não chegou a se perfectibilizar, é indevida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, sendo inaplicável o disposto no § 3o do art. 485 do CPC.
3. Recurso desprovido.